Tribunal: TJMT
Processo: 1017165-05.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017165-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO BRANCO - CPF: 087.862.507-01 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GONCALVES MORENO - CPF: 081.742.557-88 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), Y. G. P. A. - CPF: 082.901.691-08 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), EBENEZER PEDROSO DE CASTRO - CPF: 016.226.221-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EBENEZER PEDROSO DE CASTRO - CPF: 016.226.221-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair
os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.

Apesar da tese de que não concorreu para o atraso do voo, que teria ocorrido em decorrência do alto índice de tráfego aéreo no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que outros familiares da autora (menor de idade), individualmente, ajuizaram ações relativamente ao mesmo evento e receberam indenizações que somam o importe inicial de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando ainda, que a requerida disponibilizou reacomodação para a família e, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
I.G.P.A., representada por seu genitor EBENEZER PEDROSO DE CASTRO
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
para condená-la
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da sentença pelo INPC, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso - ID nº 156959845.

E ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID nº 156959848), a apelante

sustenta, em suma, a inexistência de qualquer conduta ilícita de sua parte, esclarecendo que o atraso do voo decorreu do alto índice de tráfego aéreo no dia do evento, o que acarretou verdadeiro efeito cascata no pouso e decolagem das aeronaves.

Alega que o atraso no voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, portanto, constitui-se em causa de excludente de responsabilidade civil, comparável ao fato de terceiro, não havendo se falar em falha na prestação de serviços ou prestação de serviço deficitário.

Assegura que diante do inesperado, prestou toda assistência necessária aos passageiros, disponibilizando transporte para o destino final com a maior brevidade, de modo que não pode ser responsabilizada ao pagamento de indenização à apelada.

Ressalta que o entendimento recente do STJ é no sentido de que o
mero descumprimento contratual não caracteriza o dever de indenizar, cabendo
à parte demandante a demonstração do efetivo dano, o que não ocorrera no caso dos autos, devendo ser afastada a obrigação estipulada pelo magistrado na sentença.

Alternativamente, caso esta Corte entenda pela ocorrência de dano indenizável, sustenta que o
quantum
deverá ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando a banalização do instituto do dano moral, bem como o enriquecimento sem causa da recorrida.

Aduz ainda que caso mantida a condenação a incidência dos juros não poderá ser a partir do evento danoso, conforme determina a sentença, em especial porque a Quarta Turma do STJ vem adotando o posicionamento no sentido de a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou,
in casu
, a partir da sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente e afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela parte autora/apelada no ID nº 156959851, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça da lavra do douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob no ID nº 157943151, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que

I.G.P.A., representada por seu genitor EBENEZER PEDROSO DE CASTRO ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, aduzindo, em síntese, que celebrou com a requerida, por seus genitores, contrato de transporte aéreo para viajar de Cuiabá/MT para Maceió/AL no dia 20/11/2019 e retorno para Cuiabá no dia 25/11/2019.

Alega que o percurso de ida transcorreu sem incidentes, todavia, o retorno foi marcado por atraso injustificado de voo, sendo que o horário de partida da cidade de Maceió estava inicialmente previsto para às 17:35 com conexão em Brasília às 20:00, contudo, o voo somente saiu de Maceió por volta das 19:00 e, por consequência, toda a família perdeu a conexão em Brasília, cujo voo estava previsto para às 21:10 com chegada em Cuiabá às 21:55.

Segue seu relato afirmando que sequer foram informados do que estava acontecendo, apenas de que possivelmente teria havido
overbooking
, mas, que a companhia aérea providenciaria acomodação para a família até o próximo voo, o que somente ocorrera no dia seguinte, 26/11/2019, quando embarcaram de Brasília às 15:15, chegando à Cuiabá às 16:40 horas daquele mesmo dia.

Finaliza sua narrativa afirmando que
somente chegou à Cuiabá com mais de 19 horas de atraso e, diante dos transtornos e constrangimentos suportados em decorrência da falha na prestação de serviços da requerida, propôs a presente demanda objetivando reparação pelos danos vivenciados.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega que os atrasos se deram em decorrência do alto índice de tráfego aéreo naquele dia no aeroporto de São Paulo, acarretando, em verdadeiro efeito cascata, no atraso do pouso e decolagem de várias aeronaves, portanto, tratando-se de evento inesperado, decorrente de fatores externos, não há como atribuir-lhe qualquer responsabilidade pelos transtornos ou aborrecimentos decorrentes de tal situação.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar os pedidos da autora parcialmente procedentes, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise da
preliminar suscitada pela apelada para o não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade
, visto que, no seu entender, a recorrente apresentou
ipsis litteris
todos os argumentos postos na contestação, sem atacar os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Assim, a parte apelante

deve atacar especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, com expresso pedido de reforma da sentença, constando em seguida os motivos do pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que,
rejeito

a preliminar suscitada
.

No mérito
, no tocante ao evento danoso que resultou no atraso de voo na origem (em Maceió) e consequente chegada tardia da autora em seu destino - Cuiabá/MT -, verifica-se que não assiste razão à parte requerida quanto à alegação de ausência de defeito na prestação dos serviços que realiza.

Isso porque, restou incontroverso nos autos o atraso do voo contratado pela família da autora com partida de Maceió/AL no dia 25/11/2019, conexão em Brasília, e chegada em Cuiabá às
21:55 daquele mesmo dia.

Com efeito, a defesa da companhia aérea se limita à justificativa pelo atraso, assegurando que não deu causa ao evento, o qual teria sido motivado por fatores externos, alheios à sua vontade.

Ocorre que, à espécie, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, o
contrato de transporte aéreo é um negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário combinados.

Assim, eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados à autora/apelante que somente chegara ao seu destino quase 19 (dezenove) horas após o horário contratado, conforme bilhetes de passagens aéreas acostados no ID nº
156959809 e 156959810.

Logo, neste ponto, razão não assiste à empresa de transporte aéreo recorrente.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (g.n.).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO –
FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS
– ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA
– CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).
A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0010490-70.2015.8.11.0003, Relatora Desa NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017).

No que se refere à quantificação dos danos morais, constata-se que merece acolhida o pleito da apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
(STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

“
[...] 1.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009)

2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 25/10/2011, DJe 07/11/2011).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor da indenização há de ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Mais ainda se se considerar que relativamente ao mesmo evento destes autos, a requerida já foi condenada a indenizar a família da apelante no valor inicial de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), que ajuizaram ações individualmente, sendo ao genitor
EBENEZER PEDROSO DE CASTRO, nos autos da ação nº 1012879-41.2020, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e à genitora DENISE PINTO PEREIRA, nos autos da ação nº 1012911-46.2020, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, não obstante todos os transtornos, percalços e dissabores vivenciados pela autora, dos autos resta incontroverso que a requerida, ainda que minimamente, tentou amenizar os efeitos da má prestação de serviços, custeando as despesas de hospedagem da autora e sua família, de modo que há de ser levado em consideração na estipulação do
quantum
da reparação pelos danos morais.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Com essas considerações, diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da apelante
GOL LINHAS AÉREAS S/A, apenas para reduzir o valor do dano moral para R$3.000,00(três mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023